Tribunal: TJES
Processo: 5007161-52.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007161-52.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA e outros

APELADO: MATHILDE MARSAGLIA DA VITORIA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Mathilde Marsaglia da Vitória contra o acórdão de Id. 16682534, que deu parcial provimento à apelação interposta pelos embargados e reformou parcialmente a sentença de procedência dos pedidos autorais.

Nas razões recursais de Id. 16970234, a embargante alega, em síntese, que: (a) o acórdão embargado ocorreu em omissão, visto que não enfrentou a tese referente à cobrança de dívida já paga (artigo 940 do Cóigo Civl); (b) deve constar expressamente que a devolução dos valores ocorrerá na modalidade simples.

Contrarrazões no Id. 17146742, pelo não provimento recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Este sodalício entende que “
[...] Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se das razões do recurso interposto for possível extrair fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença. [...]”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000531-98.2020.8.08.0002, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 15/Dec/2023).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
” (AgInt no REsp n. 1.891.200/AM, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

3. Não há que se falar em devolução de valores em dobro quando inexistem valores efetivamente pagos.

4. Tendo em vista a cobrança indevida e o tempo útil gasto pelo consumidor, configura-se o abalo moral a ser indenizado.

5. Considerando as peculiaridades do caso, sobretudo a ausência de valores pagos, de desconto, negativação e protesto, é proporcional e razoável a fixação do
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Por sua vez, o voto condutor registra que
“
faz-se necessário o pagamento indevido e a má-fé para que o consumidor faça jus à devolução em dobro dos valores. No caso dos autos, não ocorreu pagamento indevido, mas tão somente o recebimento da notificação extrajudicial (Id. 8480113) por equívoco das apelantes, que informaram em tempo razoável o engano e não procederam com outras medidas de cobrança.
Não há que se falar, portanto, em devolução de valores, notadamente pois inexistem valores pagos”.

Assim, restou expressamente consignado que não deve ocorrer devolução de valores, seja na modalidade simples ou em dobro, visto que
não ocorreu
o pagamento indevido.

Nesse sentido
, foi aplicado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor”
(AgInt no REsp n. 1.891.200/AM, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.